Tribunal: TJMT
Processo: 1004892-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004892-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELZO GONCALVES DA SILVA - CPF: 064.965.631-87 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO DECENAL (TEMA 1.150/STJ). ÔNUS DA PROVA (TEMA 1.300/STJ). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, baseada em laudo pericial contábil, julgou procedente o pedido autoral para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de desfalques e ausência de correção adequada em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (
ii
) definir o prazo prescricional e seu termo inicial; (
iii
) verificar a existência de falha na gestão da conta, a distribuição do ônus da prova e a correção dos cálculos acolhidos na sentença.

III. Razões de decidir:

3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falhas na prestação do serviço
quanto a contas do PASEP, saques indevidos e desfalques, não se confundindo com a gestão do Conselho Diretor (Tema 1.150 do STJ).

4. A pretensão ao ressarcimento de danos por desfalques no PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), contado a partir da ciência efetiva dos danos, que ocorre, em regra, no momento do saque integral ou da obtenção dos extratos detalhados, e não pelo mero recebimento de rendimentos anuais (Tema 1.150 do STJ).

5. Embora o Tema 1.300 do STJ estabeleça regras específicas para a distribuição do ônus da prova em demandas do PASEP, a realização de prova pericial contábil conclusiva, que atesta a existência de diferenças não creditadas, supre a necessidade probatória do autor e demonstra a falha no serviço bancário.

6. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade dos lançamentos contestados ou fato impeditivo do direito do autor, devendo prevalecer os cálculos apurados pelo perito judicial, atualizados por índices que garantam a recomposição do valor da moeda.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na prestação do serviço em contas do PASEP (Tema 1.150/STJ). 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal para ressarcimento de desfalques no PASEP, contado
da ciência comprovada dos danos (Tema 1.150/STJ). 3. Comprovada pericialmente a existência de desfalques, impõe-se o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1.150 e 1.300; Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais
, registrada sob o no
1004892-91.2021.8.11.0041
, ajuizada por
ELZO GONÇALVES DA SILVA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Na petição inicial (
ID. 284523896
), a parte autora expôs que é servidor público, portador do RG no 0183762-1 SSP-MT e inscrito no CPF sob o no 064.965.631-87, tendo contribuído para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) ao longo de sua vida funcional. Relatou que, ao dirigir-se ao Banco do Brasil para realizar o levantamento de suas cotas do PASEP, deparou-se com um valor irrisório de R$ 2.241,27, montante que considerou incompatível com o longo período de contribuição e administração dos recursos. Aduziu que, inconformado, solicitou as microfilmagens de sua conta referente ao período de 1972 a 1999, constatando que, em 19.08.1988, possuía um saldo acumulado de Cz$ 96.479,00 (noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e nove cruzados), o qual, contudo, não teria sido devidamente transferido ou atualizado nos anos subsequentes, encontrando-se a conta praticamente "zerada" nos registros de 1989. Sustentou a má gestão e a supressão de valores por parte da instituição financeira requerida, a qual teria deixado de aplicar as devidas atualizações e juros legais. Invocou a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus da prova para que o réu apresentasse as microfilmagens completas. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça, a prioridade de tramitação em razão da idade (Estatuto do Idoso) e a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 84.085,99 (oitenta e quatro mil, oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), devidamente atualizado.

Em sua Contestação (
ID. 284524382
), a parte ré rebateu as alegações autorais, arguindo, preliminarmente, a impugnação à concessão da justiça gratuita, sob o argumento de ausência de comprovação de hipossuficiência, e solicitou a apresentação de declarações de Imposto de Renda. Suscitou a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, defendendo que atua como mero prestador de serviços e operador do fundo, competindo ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (vinculado à União) a gestão, o cálculo de atualizações monetárias e a definição de diretrizes, conforme a Lei Complementar no 8/1970 e os Decretos no 78.276/76 e 4.751/2003. Arguiu a incompetência da Justiça Estadual, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Federal, dada a legitimidade da União. Levantou a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, com base no Decreto no 20.910/32, alegando que o prazo iniciaria a partir do último depósito em 1989 ou dos créditos anuais de rendimentos. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Argumentou a regularidade da gestão, explicando a distinção entre "Saldo de Principal", "Rendimentos" e "Abono Salarial", e asseverou que, após a Constituição de 1988, a arrecadação foi direcionada ao FAT, cessando os depósitos nas contas individuais. Afirmou
que os supostos "desfalques" apontados pela parte autora decorrem, na verdade, de saques anuais de rendimentos (históricos 1009 e 1010) e da conversão de moeda do Plano Real em 1994 (histórico 1016), que apenas ajustou o valor nominal da moeda. Impugnou os cálculos apresentados na inicial, sustentando que utilizaram índices incorretos em desconformidade com a legislação de regência. Requereu a produção de prova pericial e, ao final, a improcedência total dos pedidos.

Na Impugnação à Contestação (
ID. 284524398
), a parte autora contrapôs as teses defensivas, reiterando o preenchimento dos requisitos para a gratuidade de justiça. Defendeu a legitimidade passiva do Banco do Brasil, citando jurisprudência e o entendimento de que a instituição financeira responde por falhas na prestação do serviço e gestão das contas, distinguindo a responsabilidade do gestor (Conselho Diretor) da responsabilidade do depositário (Banco). Refutou a tese de incompetência da Justiça Estadual, invocando a Súmula 42 do STJ. Afastou a prejudicial de prescrição, sustentando a aplicação do prazo decenal (Código Civil) e a teoria da
actio
nata
, considerando a data do saque (2015) como o momento da ciência da lesão. No mérito, ratificou a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova (Súmula 297 do STJ), insistindo na tese de má gestão e saques indevidos, e pleiteou o julgamento antecipado da lide ou a confirmação dos pedidos iniciais.

Foi realizada perícia contábil, cujo Laudo Pericial (
ID. 284524459
) concluiu, após análise dos extratos e microfilmagens, que os valores creditados na conta PASEP da parte autora totalizavam R$ 23.267,85. A
expert
afirmou que, aplicando as regras de atualização do
PASEP e considerando as diferenças de expurgos inflacionários (agosto/1988 a agosto/1990), o valor devido na data do saque (11.06.2015) seria de R$ 22.843,65. Procedendo à atualização desse montante pela Tabela ENCOGE até a data da propositura da ação (17.02.2021) e somando os juros legais, a perita apurou um valor total devido de R$ 29.874,80. O laudo registrou que não havia comprovantes documentais nos autos (como contracheques) que garantissem que todos os valores debitados (saques) foram efetivamente recebidos pelo autor, embora constassem nos extratos históricos de crédito em folha e conta corrente. A perita também respondeu aos quesitos, confirmando a existência de diferenças não creditadas.

Em ato contínuo, a parte ré apresentou manifestação (
ID. 284524462
) acostando o Parecer Técnico Divergente (
ID. 284524463
) elaborado por seus assistentes técnicos. No parecer, a assistência técnica do banco discordou veementemente do laudo pericial, apontando "equívocos técnicos gritantes". Sustentou que a perita utilizou índices de correção monetária incorretos (aplicação de expurgos dos Planos Verão e Collor através de "índice pleno") sem determinação judicial para tanto, e criticou a utilização do índice ENCOGE para atualização do saldo remanescente, argumentando que a correção deveria seguir a legislação do PASEP (TJLP/TR e juros de 3% a.a.). Concluiu que o valor pago administrativamente em 2015 estava correto e que não haveria diferenças a restituir.

A sentença (
ID. 284524474
) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, fundamentando-se no julgamento do Tema 1.150 do Superior Tribunal de
Justiça, que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em demandas sobre falhas na prestação do serviço e o prazo prescricional decenal contado da ciência dos desfalques. No mérito, o Magistrado aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, consignando que a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regularidade da gestão da conta ou a inexistência de falha no serviço, limitando-se a juntar extratos sem demonstrar a correção dos valores. O Juízo homologou o laudo pericial produzido, considerando-o minucioso e apto a esclarecer os fatos, e julgou procedentes os pedidos para condenar o Banco do Brasil a restituir à parte autora a importância de R$ 29.874,80 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação (
ID. 284524487
), alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Sustentou que a legislação de regência (Lei Complementar no 8/1970, Decreto no 78.276/76 e Decreto no 4.751/2003) atribui a gestão do fundo, a definição de índices e o cálculo de atualizações exclusivamente ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à União, atuando o banco apenas como mero prestador de serviços e depositário. Argumentou que, conforme o Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder por pedidos que visem a alteração de índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor, devendo a União integrar
a lide. Pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito ou pela inclusão da União no polo passivo, com a consequente remessa à Justiça Federal.

Ainda em sede preliminar, o apelante suscitou a prejudicial de prescrição, invocando o entendimento do STJ no Tema 1.150, que fixa o prazo decenal contado da ciência dos desfalques. Argumentou que a parte autora recebia anualmente os rendimentos do PASEP (juros e RLA) através de créditos em folha de pagamento ou conta corrente, discriminados nos extratos, o que configuraria a ciência inequívoca dos valores depositados e, consequentemente, o início do prazo prescricional a cada lançamento, estando a pretensão fulminada pela prescrição.

No mérito, o Banco do Brasil defendeu a regularidade de todos os lançamentos efetuados na conta individual. Explicou a estrutura do PASEP (Saldo Principal, Rendimentos e Abono Salarial) e destacou que, com a Constituição de 1988, os depósitos nas contas individuais cessaram, passando a arrecadação ao FAT. Alegou que a parte autora e a perícia incorreram em erro ao interpretar os extratos, pois desconsideraram os saques anuais de rendimentos (identificados nos extratos como "PGTO RENDIMENTO FOPAG", "C/C" ou "CAIXA") e a conversão de moeda ocorrida em 01.07.1994 (Plano Real), registrada sob o histórico 1016, que consistiu apenas na divisão do saldo por 2.750,00 e não em um saque indevido. Impugnou especificamente os cálculos acolhidos pela sentença, afirmando que a perícia aplicou indevidamente expurgos inflacionários e índices não previstos na legislação do fundo, gerando um valor condenatório equivocado. Ao final, requereu o conhecimento e provimento
do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, extinguir o feito por ilegitimidade passiva.

Nas Contrarrazões (
ID. 284524492
), a parte apelada defendeu a manutenção da r. sentença. Argumentou que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO), fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que discutem falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques na conta vinculada, sendo
esta
a causa de pedir da ação. Rechaçou a tese de incompetência da Justiça Estadual, citando a Súmula 42 do STJ, que atribui à Justiça Comum o julgamento de causas envolvendo sociedade de economia mista.

Quanto à prescrição, a parte recorrida sustentou a aplicação do prazo decenal do Código Civil, conforme definido no mesmo Tema 1.150, defendendo a teoria da
actio
nata
em seu viés subjetivo, segundo a qual o prazo inicia-se apenas
no momento em que
o titular toma ciência efetiva dos desfalques, o que ocorreu na data do saque final por motivo de aposentadoria (2015), não havendo que se falar em prescrição. No mérito, reiterou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Destacou que o banco não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), e que a prova pericial contábil confirmou a existência de diferenças a serem restituídas, devendo prevalecer a condenação. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 29.874,80, a título de diferenças não creditadas na conta PASEP do autor.

Alega a parte apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que atua como mero prestador de serviços do PASEP, cabendo ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a gestão e definição de índices de correção. Suscita, ainda, a prejudicial de prescrição decenal, argumentando que a ciência dos desfalques ocorreu quando do recebimento anual dos rendimentos via folha de pagamento. No mérito, defende a regularidade de todos os lançamentos, explicando que os supostos desfalques decorrem de saques de rendimentos e da conversão monetária do Plano Real, impugnando os cálculos acolhidos pela sentença.

Já a parte apelada sustenta a manutenção da sentença, invocando o Tema 1.150 do STJ para confirmar a legitimidade do Banco do Brasil e afastar a prescrição. Defende a aplicação do prazo decenal com termo inicial na data do saque (2015), reiterando a responsabilidade da instituição financeira pela má gestão da conta PASEP.

Pois bem.
O
recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta a parte recorrente sua ilegitimidade para responder pela demanda, alegando que atua como mero prestador de serviços do PASEP, competindo exclusivamente ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à União, a gestão do fundo e a definição de índices de correção monetária, conforme a legislação de regência.

Contudo, a tese não merece prosperar, porquanto o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou entendimento específico sobre a matéria, estabelecendo que
"o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa"
.

Verifica-se que a causa de pedir da presente ação centra-se justamente na alegação de má administração e desfalques na conta individual do autor, hipótese que se enquadra perfeitamente na tese jurisprudencial consolidada. Ademais, embora seja verdade que o Conselho Diretor defina as diretrizes gerais do programa, cabe ao Banco do Brasil, na qualidade de agente operador, executar concretamente as operações de movimentação das contas individuais, respondendo por eventuais falhas na prestação desse serviço.

Nessa linha, o entendimento pretoriano reconhece a distinção entre as competências do gestor (Conselho Diretor) e do operador (Banco do Brasil), não se confundindo a responsabilidade pela definição de
políticas com a responsabilidade pela execução adequada dos serviços bancários relacionados às contas individuais dos participantes.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Arguiu a parte recorrente a ocorrência da prescrição decenal, sustentando que o autor tinha ciência dos valores movimentados em sua conta através do recebimento anual dos rendimentos via folha de pagamento, configurando-se o termo inicial do prazo prescricional a cada lançamento.

A tese defensiva, todavia, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme estabelecido no mesmo Tema 1.150,
"a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil"
e
"o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
.

No caso em exame, depreende-se dos elementos probatórios que o autor tomou ciência efetiva dos alegados desfalques apenas quando do saque final por ocasião de sua aposentadoria, ocorrido em 11 de junho de 2015. Até então, o recebimento de valores a título de rendimentos anuais não configurava ciência inequívoca da existência de supostos desfalques no
saldo principal da conta, na medida em que se tratava de movimentação regular e esperada dentro do funcionamento normal do programa.

A teoria da
actio
nata
, em seu viés subjetivo, pressupõe o conhecimento efetivo da lesão pelo titular do direito, não bastando a mera possibilidade de conhecimento. Nesse sentido, o marco temporal adequado para o início da contagem do prazo prescricional é a data em que o autor, ao
receber
o levantamento total de suas cotas, deparou-se com valor que considerou incompatível com suas expectativas, motivando-o a buscar esclarecimentos através das microfilmagens.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 17 de fevereiro de 2021, transcorreram aproximadamente cinco anos e oito meses desde o termo inicial (junho de 2015), encontrando-se a pretensão dentro do prazo decenal estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil.

Rejeito, portanto, a prejudicial de prescrição.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de desfalques na conta PASEP do autor e à adequação dos cálculos acolhidos pela sentença. A parte recorrente sustenta a regularidade de todos os lançamentos, explicando que os supostos desfalques decorrem, na verdade, de saques anuais de rendimentos e da conversão monetária ocorrida com o Plano Real em 1994.

Cumpre destacar, inicialmente, que embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável às instituições financeiras, conforme
consolidado na Súmula 297 do STJ, o mesmo Tribunal Superior estabeleceu, no Tema 1.300, regime específico para as ações envolvendo contas individualizadas do PASEP. Nesse particular, definiu-se que
"nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC"
.

Verifica-se, dessa forma, que a legislação consumerista encontra limitação específica no que tange ao ônus probatório em demandas de PASEP, prevalecendo a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no Código de Processo Civil. Entretanto, tal circunstância não obsta o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira quando devidamente comprovada a falha na prestação do serviço.

No caso vertente, a questão controvertida foi devidamente elucidada através da produção de prova pericial contábil, cujo laudo técnico procedeu à minuciosa análise dos extratos e microfilmagens da conta do autor. A expert judicial, profissional de confiança do juízo e dotada de conhecimento técnico especializado, concluiu pela existência de diferenças não creditadas, apurando que, após a aplicação das regras de atualização do PASEP e considerando os expurgos inflacionários, o valor devido na data
do saque seria de R$ 22.843,65, correspondendo a R$ 29.874,80 quando atualizado até a data da propositura da ação.

A prova pericial produzida revela-se robusta e tecnicamente consistente, tendo a perita respondido adequadamente aos quesitos formulados pelas partes e esclarecido os critérios utilizados para os cálculos. Embora a parte ré tenha apresentado parecer técnico divergente através de seus assistentes técnicos, tal manifestação não se mostra suficiente para infirmar as conclusões do laudo oficial, especialmente considerando que este último foi elaborado por profissional equidistante das partes e investido da confiança do juízo.

Ademais, impende registrar que a instituição financeira não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a regularidade integral das movimentações questionadas. A alegação de que os valores teriam sido sacados anualmente pelo autor
e, por isso, o
saldo residual do último saque estaria correto
não encontra respaldo documental inequívoco nos autos, limitando-se o banco a apresentar extratos que,
mesmo tendo sido considerados nos cálculos feitos
pela perícia, não
justificam
as discrepâncias verificadas.

Nesse contexto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente da relação de prestação de serviços estabelecida com o participante do PASEP, impõe o dever de demonstrar a correção dos lançamentos efetuados e a inexistência de falha no serviço. Não se desincumbindo satisfatoriamente desse ônus, deve responder pelos prejuízos comprovadamente causados ao correntista.

Por fim, quanto aos índices de correção aplicados pela perícia, observa-se que foram utilizados parâmetros técnicos adequados, considerando as especificidades da legislação do PASEP e os expurgos inflacionários pertinentes ao período analisado. A aplicação do índice ENCOGE para atualização até a data da propositura da ação mostra-se compatível com a jurisprudência consolidada do tribunal, que reconhece a necessidade de recomposição integral do poder aquisitivo da moeda

(TJ-MT - AI: 00609948920158110000 60994/2015, Relator.: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2015)
.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida, confirmando a condenação do Banco do Brasil.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência
, pois já fixados em sentença no teto previsto pelo artigo 85, §2o, do CPC
.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026